Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores a importância de R$ 7.426,51, referente aos danos materiais, e a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, para cada um dos requerentes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o cancelamento do voo dos recorridos ocorreu em razão de força maior, decorrente do conflito armado em Israel, o que teria tornado inviável a operação do voo por questões de segurança. Argumenta que ofereceu alternativas aos recorridos, como reembolso ou remarcação do voo, mas que estas não foram formalizadas. Alega que o cancelamento não configura ato ilícito, pois decorreu de evento imprevisível e inevitável, e que os fatos narrados pelos recorridos não ultrapassam os limites de meros aborrecimentos cotidianos, não havendo comprovação de dano moral efetivo. Por fim, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 74868881).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo internacional, e analisar a extensão dos danos materiais e morais na fixação da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda tem origem no cancelamento unilateral de voos internacionais de retorno ao Brasil, operados pela companhia aérea requerida, ora recorrente. As partes requerentes/recorridas alegam que o cancelamento os obrigou a permanecerem em Israel por mais de dez dias. Nesse período, aduzem ter arcado com despesas adicionais de transporte, alimentação, hospedagem e aquisição de novas passagens, totalizando R$ 7.426,51. A requerida, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de força maior, em razão de conflitos armados na região, e afirma ter oferecido alternativas de reembolso ou remarcação aos requerentes.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
6. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que os recorridos adquiriram passagens aéreas junto à recorrente para os trechos Tel Aviv-Madri e Madri-Brasil e que houve o cancelamento do voo por duas vezes, sendo o primeiro cancelamento realizado dois dias antes da data prevista para o embarque (IDs 74867952, 74867953, 74867954 e 74867955).
7. A parte recorrente não comprovou a ocorrência de força maior que justificasse a interrupção do serviço, inclusive os recorridos comprovaram que os voos estavam operando no período, haja vista a possibilidade de compra de passagens para o mesmo trecho (ID 74868861).
8. Ademais, as notícias apresentadas pela recorrente, acerca de restrições no espaço aéreo, referem-se a eventos ocorridos em outubro de 2023, não guardando relação com os fatos dos autos, uma vez que o voo estava reservado para o dia 05 de agosto de 2024. A recorrente também não comprovou que forneceu alternativas ou assistência material aos recorridos. Dessa forma, não há dúvidas da ocorrência de falha na prestação de serviço na forma do art. 14 do CDC, decorrente do cancelamento das passagens aéreas por duas vezes, não havendo comprovação de excludente de responsabilidade da companhia que, portanto, deverá reparar os prejuízos materiais e morais suportados pelos recorrentes, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. Quanto aos prejuízos materiais, verifica-se que o cancelamento dos voos obrigou os recorridos a permanecerem em Israel por mais 10 dias, arcando com despesas adicionais de transporte, alimentação, hospedagem e aquisição de novas passagens, totalizando R$ 7.426,51, valores comprovados nos autos (ID 74868862, 74867957, 74867956), que deverão ser ressarcidos aos recorrentes, nos termos da sentença.
10. No que diz respeito ao dano moral, comprovado o cancelamento dos voos, constata-se evidente prejuízo aos consumidores, gerando frustração legítima e desgastes físico e emocional, além do tempo despendido que interferiu no cumprimento de compromissos profissionais e universitários das partes, extrapolando os limites de meros aborrecimentos cotidianos, o que enseja compensação por dano extrapatrimonial.
11. O montante fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas, devendo ser mantida a indenização no patamar fixado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3 e 14; CC, arts. 186 e 927.